Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PABLO MARCELO HADLER GOMEZ (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0730093-03.2018.8.07.0001 proposto em face DELAVALLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de penhora dos imóveis, nos seguintes termos (ID 113347419 dos autos de origem): (...) 1. Indefiro o pedido de penhora dos imóveis indicados pelo exequente na petição de ID n. 113277645, pelos mesmos fundamentos da decisão de ID n. 89801235. 2. A decisão de ID n. 89801235 foi mantida pelo E. Tribunal, quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0718425-33.2021.8.07.0000. 3. Assim, intime-se o exequente para indicar bens penhoráveis da executada, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, III, do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 32691567), o agravante diz que a decisão de ID 89801235 dos autos de origem teve por objeto o indeferimento do pedido de inclusão da Associação dos Proprietários Adquirentes do Residencial Ilhas Canárias no polo passivo da demanda. Sustenta que “os pedidos são distintos, vez que a agravante não requer a inclusão da associação no polo passivo da demanda e sim a penhora dos lotes de propriedade da executada, ora agrava, conforme preconiza o art. 789 e 791 do CPC” (ID 32795402 – Pág. 4) Defende que, ainda que os lotes objetos do pedido de penhora não estejam em nome da agravada, é possível a realização da penhora nos termos do que dispõe o art. 790, III, do Código de Processo Civil. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para deferir a penhora dos imóveis. Preparo (ID 32800661). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo, pelas seguintes razões. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento da penhora, com o eventual retorno dos autos ao arquivo provisório, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.